Tribunal: TJMT
Processo: 1001135-40.2021.8.11.0025
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001135-40.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VINICIUS DE SOUZA COSTA - CPF: 735.365.551-87 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBENILSON FERREIRA BARROS - CPF: 740.993.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONE PERES AGUIAR - CPF: 956.600.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DA AUTORIA DO CRIME DE PREVISTO NO ART. 2o, § 2o, DA LEI No. 12.850/13 – FALTA DE PROVAS
– IMPERTINÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS DE QUE O RÉU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO DE MATO GROSSO – PROVA PERICIAL CORROBORADA POR PROVAS ORAIS COLHIDAS EM JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se cogitar de absolvição do réu quanto à autoria do crime previsto no art. 2o, §2o, da Lei no. 12.850/13, se a prova pericial, associada às provas orais colhida em Juízo, são capazes de demonstrar indene de dúvida que o réu integra o
“Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso”
, conhecida organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais diversas, havendo efetivo vínculo organizacional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Vinicius de Souza Costa
contra a sentença anexada ao Id.

142971734, em que foi condenado como

autor dos crimes de
Tráfico de droga
(art. 33, Lei no. 11.343/06) e
Organização criminosa armada
(art. 2o, § 2o, Lei no. 12.850/2013), à pena de
8 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
515 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, quanto ao crime previsto no art. 2o, § 2o, da Lei no. 12.850/13, almejou a
absolvição por falta de prova
(Id. 142971762).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 142971765);
igualmente
a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue transcrito (Id. 145602686):

“Apelação Criminal – Organização criminosa e tráfico de drogas – Ausência de provas – Pedido de absolvição – Improcedente - O vínculo associativo atual do apelante com os corréus, como membros da referida organização criminosa, bem como a prática do tráfico de drogas ficaram amplamente comprovados nos autos, de modo que não tem procedência a alegação de insuficiência de provas - Parecer pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023